Tribunal: CARF
Processo: 12457.730948/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.730948/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.255 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
ANDRE CHRISTOFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
regido por lei específica.
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
CRIME DE DESCAMINHO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. EFETIVA
PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Há que se excluir do polo passivo do lançamento o proprietário do veículo,
uma vez não comprovado nos autos a sua efetiva participação na infração
autuada.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
a) por unanimidade de votos, não conhecer do recurso quanto à arguição
de inconstitucionalidade;
b) por maioria de votos, rejeitar a preliminar/prejudicial de prescrição
intercorrente, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira, que não conheceu do
recurso quanto ao ponto;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.730948/2012-56
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

c) por unanimidade de votos, reconhecer a ilegitimidade passiva do
recorrente, para o fins de dar provimento ao recurso voluntário e exclui-lo do polo passivo da
exigência impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-45.808
(sem ementa, e-fls. 76/82), da 1a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 28/01/2020,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
nos termos da seguinte conclusão:
(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
constante do presente processo, mantendo o crédito tributário e a
responsabilidade solidária de MARCELO DE ALMEIDA, proprietário do
veículo transportador.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls.02), protocolado em 12/07/2012, na DRF –
FOZ DO IGUAÇU/PR, notificado ao interessado em 03/08/2012 (fls.24), para
lançamento de valores a título de multa isolada, em razão da apreensão de
cigarros de procedência estrangeira, sem prova de sua importação regular, no
valor total igual a R$ 27.600,00, com base legal no art.3o - §único, do Decreto-
Lei no 399/68, com redação dada pelo art.78, da Lei no 10.833/2003.
Consta no campo “descrição dos fatos” o relato da fiscalização (fls.02):
O veículo DAEWOO/ESPERO DLX de placas BRB7705, foi abordado por
equipes da SRF/EVA na ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL em CEU
AZUUPR, zona secundária do território aduaneiro, em 15/04/2010, às 16:00
horas, transportando grande quantidade de CIGARROS de procedência
estrangeira, introduzidos irregularmente no País.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento às mercadorias
transportadas, foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias
n°12457.006807/2010-57, em desfavor do Condutor do Veículo.
Destaca-se que o proprietário do veículo, ainda que pessoa diversa do autuado,
também responde pela infração, conforme Art 603 do Decreto 6.759/2009,
sendo, portanto, considerado responsável solidário, conforme Art. 124 da Lei
5.172/1966.
Assim, em decorrência do transporte irregular dos CIGARROS de procedência
estrangeira, aplica-se a multa prevista no Art.3°, parágrafo único, do Decreto-
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

Lei n°399/68, com redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03,em desfavor
do autuado.
Nada mais foi descrito, no auto de infração.
O Processo Fiscal onde se declarou o perdimento da mercadoria encontra-se nas
fls.03 a 20. No campo “descrição dos fatos” do auto de infração (fls.04) consta
o seguinte:
As mercadorias foram encontradas no veículo tipo AUTOMOVEL - PASSEIO
de placas BRB7705, DAEWOO/ESPERO DLX, de propriedade de MARCELO
DE ALMEIDA, CPF 056.095.799-88, co-responsável pela infração, conforme
art. 674 do RA, e conduzido pelo autuado, foi abordado pelas equipes EVA, nas
ESTRADAS VICINAIS - AREA RURAL em CÉU AZUL/PR em 15/04/2010 às
16:00 horas.
O condutor já foi autuado anteriormente nos Autos de Infração n°s:
10935.003303/2009-33 e 12457.007828/2009-56.
Na descrição das mercadorias apreendidas, quanto ao bem que interessa para o
presente processo fiscal, consta (fls.04):
Descrição – cigarro
Marca/modelo/no de série – de origem e procedência estrangeira
Em 31/08/2012, o proprietário do veículo solidarizado pela fiscalização
(MARCELO DE ALMEIDA, CPF 056.095.799-88) apresentou impugnação
(fls.32), , firmada pelo próprio, tendo alegado, em síntese:
1. Que por relação de confiança, emprestava o veículo ao seu expadrasto, SR.
BENEDITO PEREIRA DE ABREU (dados no Boletim de Ocorrência em
anexo), ocasião em que este repassou o bem móvel para terceiro (ANDRE
CHRISTOFF), a fim de utilizá-lo para fins ilícitos;
2. Que o SR. BENEDITO, posteriormente ao fato, já o trouxe novos problemas,
como a venda de seu veiculo sem a sua permissão a terceiro
3. Que a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional definem que
somente a lei complementar pode estabelecer as penalidades para as infrações
tributárias, nos termos do artigo 146 da CF e art. 97, V do CTN. Mera lei
ordinária, tal qual enquadrada a penalidade pelo auto de apreensão viola norma
e princípio constitucional da estrita legalidade tributária.
4. Que a penalidade fere os princípios constitucionais da Capacidade
Econômica, da Proporcionalidade e da Razoabilidade 5. Que agiu de boa fé, não
participando do ilícito e nem se beneficiando do ato;
Ao final, requer:
1. o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva argüida;
2. o julgamento da total improcedência da exigência fiscal deduzida e imposta
nos presentes autos, em face da boa-fé do impugnante;
3. a exoneração da multa pecuniária imposta ao impugnante, por lesiva à norma
constitucional que proíbe o confisco e aos princípios constitucionais da
capacidade econômica, proporcionalidade e razoabilidade, bem como da
legalidade (exigência de Lei Complementar);
4. ao final, provar o alegado por todos os meios de prova, principalmente a
documental em anexo, bem como a desconstituição definitiva da exigência
tributária;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

O impugnante (responsável solidário na autuação) foi inicialmente cientificado da
decisão por meio de correspondência enviada pelos Correios, recebida em seu domicílio
tributário em 21/02/2020 (e-fls. 84/86). Posteriormente, foi também cientificado por meio de
Edital, publicado em 19/03/2020 (e-fl. 89). O recorrente protocolou seu recurso voluntário em
19/03/2020, por meio da peça de e-fls. 92/99, juntada aos autos em 27/03/2020 (e-fls. 90/91),
cujas alegações e protestos seguem resumidos:
 preliminarmente, invoca o reconhecimento da ocorrência da “prescrição
intercorrente”, “em face da demora de mais de 7 anos para o julgamento e
andamento do presente processo”, o que representa violação dos princípios
da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Cita
jurisprudência judicial;
 ainda à guisa de questionamento preliminar, pugna pelo reconhecimento
da sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que “não participou do ilícito
e muito menos se beneficiou do ato”;
 por fim, protestou contra a violação dos princípios constitucionais da
capacidade econômica, da proporcionalidade e da razoabilidade.
O recorrente concluiu seu recurso requerendo o seu acolhimento, “para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recorrente (responsável solidário na autuação) não se reporta expressamente
contra os fundamentos da decisão recorrida. Em verdade, almeja que este colegiado avalie seus
protestos contra a medida fiscal impugnada, trazidos em sede de recurso voluntário. Neste
sentido, pugna pelo reconhecimento da “prescrição intercorrente”, bem como pela sua
ilegitimidade passiva e, por fim, protesta contra as alegadas violações de princípios
constitucionais.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

Pois bem.
Das questões preliminares/prejudiciais de mérito
Ainda que o recurso não se oponha expressamente contra os fundamentos da
decisão recorrida, não se prestando, assim, ao necessário processo dialético a demandar a
solução do conflito, as questões preliminares/prejudiciais de mérito arguidas devem ser objeto de
apreciação deste colegiado, porquanto implicam em eventual fulminação do ato combatido
independentemente da análise de seu mérito.
Vejamos.
Com relação à alegada “prescrição intercorrente”, observa-se que o recorrente não
a fundamentou no dispositivo legal que trata da questão, qual seja, o artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei no 9.873/1999. Na verdade, fundamentou seu pedido com base no comando constitucional
que prescreve “a razoável duração do processo” (art. 5o, inciso LXXVIII). De qualquer sorte,
apontou o recorrente que o largo prazo havido na solução do litígio deveria implicar na extinção
do crédito tributário.
Ocorre que no âmbito do processo administrativo fiscal, que tem regramento
específico (Decreto no 70.235/72), não há previsão expressa determinando um prazo para a
conclusão do litígio instaurado. Com efeito, a matéria já se encontra pacificada neste E. CARF,
por meio de sua Súmula no 11:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nestes termos, rejeito a prejudicial de mérito arguida.
Quanto à pleiteada ilegitimidade passiva do recorrente, questão de natureza
processual preliminar, oportuno transcrever excertos do recurso, no ponto em análise:
(...)
Ocorre que, a medida fiscal em tela está fundada em mera premissa equivocada,
levando a presunção de que o recorrente obtinha conhecimento sobre a
mercadoria ilícita, por ser a mercadoria de grande volume, portanto, de notória
presença.
(...)
Diante o que já foi exposto, verifica-se que o recorrente sempre foi vitimado
pelo seu ex-padrasto, e atualmente vem se escorando na justiça em busca de sua
integridade e direitos.
Ora, conforme relatado, o recorrente não era o condutor, bem como não tinha
conhecimento de sua utilização para fins ilícitos. Por confiar em seu ex-
padrasto, entregou de BOA-FÉ, o veículo a este.
Ora, o recorrente não tinha conhecimento de que a pessoa que confiava, que
residia em sua casa, pai de suas irmãs, utilizava e emprestava o seu bem móvel
para terceiros e muito menos para levar cigarro. Desta forma, não participou do
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

ilícito e muito menos se beneficiou do ato, não merecendo a aplicação do artigo
674, 693, dentre outros artigos do Decreto n° 6759/2009.
Por outro lado, também é oportuno trazer à transcrição os fundamentos da decisão
de piso, acerca do ponto:
(...)
CIGARROS – SUJEIÇÃO PASSIVA
O sujeito passivo da obrigação tributária principal está definido no artigo 121 da
Lei 5172/66:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
(...)
Já o responsável solidário tem sua definição expressa no artigo 124 do mesmo
diploma legal:,
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
Além disso, a da responsabilidade solidária do proprietário do veículo
transportador está prevista no inciso II do artigo 95 do Decreto-lei no 37/1966,
regulamentado pelo artigo 674 do Decreto no 6759/2009, in verbis:
Art.95 - Respondem pela infração:
(...)
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação
ou omissão de seus tripulantes;
(destaquei)
Como se vê do dispositivo legal supratranscrito, a ação ou omissão dos
tripulantes do veículo determinam a responsabilidade de seu proprietário,
quando a infração que delas decorra ou decorra do exercício de atividade
própria do veículo.
Isso em razão da culpa in eligendo que é aquela que advém da má escolha
daquele em quem se confia a prática de um ato ou o adimplemento da
obrigação, prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil Brasileiro, Lei no
10.406/2002 e há muito apaziguada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da
Súmula no 341, de 13/12/1963.
Código Civil Brasileiro Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
Súmula no 341 do Supremo Tribunal Federal.
STF Súmula no 341 - 13/12/1963
Presunção - Culpa do Patrão ou Comitente - Ato Culposo do Empregado ou
Preposto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto.
Dito isso, destaca-se que a alegação de boa-fé do proprietário do veículo ao
emprestá-lo para terceiros não pode ser acatada, pois não o exime da
responsabilidade em eventuais infrações tributárias. Esse entendimento é
baseado no artigo 136 da Lei 5172/66, que define a responsabilidade tributária
como objetiva:
(...)
Pois bem.
Analisando casos similares, venho defendendo o entendimento de que a autuação
deve recair sobre aquele que efetivamente praticou o ato infrator, não havendo que se exigir a
multa do proprietário do veículo registrado nos órgãos de trânsito no caso em que não restar
comprovada a sua participação.
Com efeito, veja-se a letra do comando legal que fundamenta a autuação:
Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro de 1968:
(...)
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os
que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuirem ou consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003))
A matéria restou muito bem tratada no voto vencido proferido no julgamento da
impugnação contra lançamento similar, de que trata o processo no 12457.006988/2009/88, cujo
recurso voluntário está sendo julgado por este colegiado nesta mesma sessão, em voto de minha
relatoria. Assim, oportuno transcrever excerto inicial do mencionado voto:
(....)
A construção do tipo infracional objeto do presente lançamento encontra-se
prevista no parágrafo único do art. 3o do DL no 399, de 1968 [1], com as
alterações da Lei no 10.833, de 2003. Como se observa, o tipo infracional em
questão abrange não apenas a aquisição posse, consumo ou comercialização do
produto irregular, mas também o ‘transporte’, que se encontra claramente
inserido em seu campo infracional.
Como os cigarros irregulares foram apreendidos no interior de veículo
abandonado, sem que fosse possível a identificação de seu condutor, tendo sido
atribuída a sujeição do presente lançamento ao autuado por sua condição de
proprietário do veículo abandonado, na forma prevista no art. 674, II, do
Decreto no 6.759, de 2009 [2], cuja disposição é idêntica àquela prevista no
texto de seu supedâneo legal, o art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [3].
Ocorre que a referida hipótese de incidência secundária não se presta para a
circunstância em questão, primeiro, porque ela não se subsume à hipótese
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

prevista no art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [4], pois a infração ali abrangida são
aquelas decorrentes da inobservância “de norma estabelecida neste Decreto-
Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los”, conforme expressa ressalva de seu artigo anterior
(art. 94, caput - [5]); segundo, porque, ainda assim, a responsabilidade ali
atribuída é para aquela infração “que decorrer do exercício de atividade própria
do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes”, pressuposto que não se
materializa no automóvel de passageiro, cuja atividade própria não inclui o
transporte de carga, mas tão somente de pessoas e suas bagagens, conforme
expressa definição do CTB [6], e cuja condução é realizada por 01(um)
MOTORISTA e não por “tripulantes”, termo próprio para aeronaves e
embarcações. [7]
(...)

E o que se têm na espécie que ora se julga é justamente a falta de comprovação de
que o recorrente, proprietário do veículo ao tempo da infração, efetivamente tenha praticado o
delito ou dele se beneficiado. Afinal, conforme consta no Termo de Retenção e Lacração de
Veículos (e-fl. 6), as mercadorias foram apreendidas no veículo então conduzido pelo Sr.
ANDRÉ CHRISTOFF, eleito sujeito passivo principal da autuação.
Entendo, enfim, que a responsabilidade objetiva, reportada na decisão recorrida,
só se aplica ao efetivo infrator e não ao proprietário do veículo, quando não comprovada a sua
efetiva participação no delito.
De resto, cumpre trazer à colação ementas de alguns julgados deste E. CARF que
julgaram a matéria nestes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA
DECORRENTE
DA
APREENSÃO
DE
CIGARROS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram direta
e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio aos
fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com o
terceiro transportador.
(Acórdão no 3201-006.679 – 1a TO/2a Câmara/3a Seção – sessão de 23/06/2020
– decisão unânime)
...........
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2006
CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO
CLANDESTINA
NO
PAÍS.
AUTORIA
DA
INFRAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É insubsistente a autuação em que não provado, nos autos, que a autuado foi
quem adquiriu, transportou, vendeu, expôs à venda, teve em depósito, possuiu
ou consumiu cigarro de procedência estrangeira, introduzido clandestinamente
no País.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

(Acórdão no 3302-005.241 – 2a TO/3a Câmara – sessão de 26/02/2018 – decisão
unânime)
E este colegiado, recentemente também já julgou nesse mesmo sentido em
situações similares, nos termos dos acórdãos cujas ementas seguem igualmente transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2009
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTRABANDO. POSSE DA MERCADORIA. INOCORRÊNCIA.
A mera penalização do manobrista do estacionamento em que consta a
mercadoria contrabandeada, fruto da autuação da multa regulamentar, não
atende à exclusiva consideração do instituto da posse, contida na norma. É
necessário que a responsabilização seja motivada e analisada dentro do contexto
fático e probatório do caso concreto.
(Acórdão no 3002-002.044 – sessão de 18/08/2021 – decisão unânime)
...........
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/04/2008
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO UTILIZADO
NO CONTRABANDO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade disposta no artigo 95, do Decreto-lei 37/1966, deve atingir a
realidade fática posta no processo administrativo fiscal. Se comprovado que o
veículo utilizado na operação de contrabando de mercadorias foi vendido, ainda
que sem a transferência, porque dentro do prazo legal para respectiva alteração
da propriedade, não há que se falar em manutenção da pessoa jurídica como
sujeito passivo responsável da multa regulamentar aplicada em razão da
infração aduaneira.
(Acórdão no 3002-002.064 – sessão de 15/09/2021 – decisão por maioria)
Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, para o fim de
exclui-lo do polo passivo da autuação.
E, em face desta conclusão, torna-se despicienda qualquer manifestação acerca do
terceiro protesto do recorrente. Ademais, se assim não fosse, não há que se conhecer do recurso
quanto às alegações de inconstitucionalidade, em face do que dispõe a Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às arguições de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a prejudicial de “prescrição
intercorrente” e dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a preliminar de
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.255 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730948/2012-56

ilegitimidade passiva, com o exclusivo fim de excluir o recorrente, Sr. MARCELO DE
ALMEIDA – CPF no 056.095.799-88, do polo passivo da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 112
DF CARF MF
Original